Tribunal: TJMT
Processo: 1003876-72.2021.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003876-72.2021.8.11.0051

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALBERTO KAPUSTA - CPF: 889.922.090-53 (APELADO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A - CNPJ: 62.356.878/0001-11 (APELANTE), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS PROCEDENTES - ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA EMBARGADA ACERCA DO PEDIDO DE BAIXA DAS PENHORAS - ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS PELO EMBARGANTE EM DATA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO LEVADA A EFEITO NA DEMANDA EXECUTIVA - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO JUNTO À MATRÍCULA DOS BENS - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

Nos embargos de terceiro julgados procedentes, os encargos de sucumbência são arbitrados com base no princípio da causalidade, a fim de responsabilizar a parte embargante, atual proprietária ou possuidora dos bens, quando ela deixou de atualizar os dados cadastrais dos bens sujeitos a registro, como acontece com imóveis (Serviço de Registro de Imóveis) e a parte embargada não oferece resistência ao pedido de levantamento da constrição, conforme orientação da Súmula 303/STJ e do REsp 1452840/SP, submetido ao julgamento no rito do art. 1.036 do CPC/2015, correspondente ao art. 543-C do CPC/1973.

Parte embargada que não restou vencida, porque não ofereceu resistência ao pedido do embargante, ao revés, concordou com o pedido de baixa das constrições.

Reforma da r. sentença para inverter o ônus da sucumbência e condenar a parte embargante ao pagamento dos encargos de sucumbência, inclusive verba honorária de 10% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EISA EMPRESA INTERAGRÍCOLA.,
contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos por
ALBERTO KAPUSTA.,
com a condenação da requerida ao pagamento do ônus de sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 90, §1º, do CPC).

Aduz que o apelado ajuizou a presente ação ao fundamento de que é adquirente, adjudicante e terceiro de boa-fé dos imóveis matriculados sob os números 4.986 e 4.987, registrados no CRI da Comarca de Campo Verde-MT, objeto de constrição levada a efeito na demanda executiva 2601-62.2008.811.0051, movida pela apelante EISA em desfavor de ALGODOEIRA AGROSAFRAS LTDA -ME.

Ressalta que não se opôs ao pedido do embargante, ora apelado, isto é, concordou com a baixa das constrições realizadas na matrícula dos imóveis, em que pese a adjudicação não ter sido levada à efeito, oportunidade que requereu que o ônus de sucumbência fosse direcionado ao recorrido, por força do princípio da causalidade.

Diz que o registro da adjudicação, pelo apelado, foi realizado apenas em 04-10-2021 (R-006 - Matrícula 4.986 e R-007 - Matrícula 4.987), isto é, um ano depois do registro da penhora levada a efeito pela apelante na demanda executiva.

Destaca que só teve conhecimento da adjudicação dos imóveis apenas quando citada para responder o presente processo e como não ofereceu resistência, é do apelado o ônus da sucumbência, notadamente frente ao princípio da boa-fé.

Requer o provimento do apelo para que as custas e honorários advocatícios recaiam exclusivamente sobre o embargante, ora apelado.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do recurso e majoração dos honorários (id 1726155787).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber qual das partes deve arcar com o pagamento do ônus de sucumbência, a se considerar que os Embargos de Terceiros foram julgados procedentes.

Trata-se de embargos de terceiro, em que o embargante
ALBERTO KAPUSTA,
postulou a baixa das penhoras levadas à efeito nas Matrículas dos imóveis números 4.986 e 4.987, registrados no CRI da Comarca de Campo Verde-MT, objeto de constrição da demanda executiva 2601-62.2008.811.0051, movida pela apelante EISA em desfavor de ALGODOEIRA AGROSAFRAS LTDA -ME.

Do conteúdo da resposta aos Embargos de Terceiros, observa-se que a Embargada, ora apelante (id 172615767) esclareceu que não tinha interesse algum em se opor, oportunidade em que ponderou não ter conhecimento acerca da adjudicação do imóvel pelo apelado, o que somente ocorreu com a citação nos Embargos de Terceiros.

Com efeito, da análise das matrículas dos imóveis, observa-se que apesar de o apelado ter adjudicado os bens em
08-9-2015
, só levou a registro em
04-10-2021
(Protocolo 78.959), isto é, depois da averbação da penhora efetivamente registrada nas matrículas em
24-9-2020
- R-005/Mat. 4.987, de 24-09-2020 e R-006/Mat. 4.986(id 17215737 e 172615738).

Em que pese o entendimento da sentença impugnada, penso que deve ser reformada.

Ocorre que, especificamente quanto aos embargos de terceiro, a jurisprudência tem entendimento sedimentado em sede de Recurso Repetitivo, que é aplicável o princípio da causalidade, em detrimento ao princípio da sucumbência.

Veja-se:

“Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
(REsp nº 1452840/SP, Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, Dje 05/10/2016)

Nesse mesmo sentido, a Súmula 303, do C. STJ:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

No caso específico, ausente averbação na matrícula dos imóveis acerca da adjudicação realizada pelo Embargante Apelado, não era possível exigir da Exequente, ora apelante, tivesse conhecimento do fato, o qual, posteriormente à oposição dos presentes embargos e efetiva demonstração da adjudicação, não se opôs à baixa das penhoras.

A jurisprudência:

“EMBARGOS DE TERCEIROS - Execução por quantia certa contra devedor solvente Exequente que pede declaração de fraude à execução e, conseqüente, penhora do imóvel, com base nas informações constantes na matrícula do imóvel Embargantes esclarecem que a compra do imóvel foi realizada em momento anterior à execução, porém,
o registro foi efetuado posteriormente Concordância do exequente com a desistência da penhora do imóvel - Ausência de resistência à pretensão dos Embargantes - Princípio da causalidade -Condenação dos Embargantes nos ônus da sucumbência - Sentença reformada - Recurso provido
”
(24ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1009032-72.2017.8.26.0533, rel. Des. Denise Andréa Martins Retamero, j. 18.12.2019, o destaque não consta do original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. - PENHORA. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO APLICA-SE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ARCANDO COM AS DESPESAS DO PROCESSO AQUELE QUE DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO OU AQUELE QUE SE OPÕE À DESCONSTITUIÇÃO DO GRAVAME MESMO ANTE A PROVA DE ANTERIOR AQUISIÇÃO DO BEM PELO EMBARGANTE, POR HARMONIZAÇÃO DA SÚMULA Nº 303 DO E. STJ E POSTERIOR DITAME DO RESP Nº 1.452.840/SP, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE NÃO HOUVE RESISTÊNCIA AO PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DO GRAVAME; E AINDA QUE PROCEDENTE A AÇÃO INCUMBE AO EMBARGANTE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50197571120208210008, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 25-08-2022)

Diante da ausência de resistência à pretensão inicial, aliada ao fato de que não havia registro de averbação nas matrículas dos imóveis acerca da adjudicação, é caso de afastar a condenação da Embargada, ora apelante, do pagamento dos honorários advocatícios e, neste caso, por consequência, com a
inversão do ônus sucumbencial, quem arcará com a custas e despesas processuais será o apelado.

Ante o exposto,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença
, a fim de afastar a condenação da embargada, ora apelante EISA- EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A, do pagamento do ônus de sucumbência, com a consequente inversão, agora a encargo do embargante, ora apelado, ALBERTO KAPUSTA, no percentual fixado na origem (10% sobre o valor da causa).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023